Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017690-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), P. S. M. D. Q. (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LAIS CRISTINA MORRO BEZERRA - CPF: 055.506.781-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS E NEUROLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado e o Município forneçam tratamento multidisciplinar a menor, diagnosticado com transtornos neurológicos e mentais, incluindo epilepsia, TDAH, dislexia e TEA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado e o Município devem ser responsabilizados solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico multidisciplinar ao menor, com base no direito à
saúde garantido constitucionalmente
.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, cabendo ao Estado e aos Municípios, solidariamente, garantir o tratamento necessário.

4. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não é vinculativo, sendo prevalente a recomendação médica específica em casos de urgência, como o presente.

5. Comprovada a urgência e a necessidade do tratamento, a responsabilidade solidária entre os entes federativos é adequada, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico, em casos de urgência e necessidade comprovada, é solidária entre os entes federativos, cabendo ao magistrado determinar a distribuição de responsabilidades conforme o sistema do SUS.
"

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 05.03.2021 (Tema 793).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000686-62.2024.8.11.0030
ajuizada por
P.S.M.D.Q.
, representado
por
sua genitora

Lais
Cristina Morro Bezerra, deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência
para determinar que o requerido, ora agravante, juntamente com o Município de Nobres, providenciem, no prazo de trinta dias, o tratamento multidisciplinar por meio de especialistas na área de
neuropediatria
, psiquiatria infantil, terapia comportamental, terapia ocupacional/sensorial, terapia com fonoaudiologia
e
psicopedagoga.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de urgência ou emergência por se tratar de demanda eletiva de responsabilidade do ente municipal que informa já vem sendo disponibilizado ao paciente o tratamento com psicóloga, psiquiatra e fonoaudióloga, bem assim que os prazos razoáveis do CNJ não foram extrapolados.

A
ssim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
223701692
).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.
234419230
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial manifestou-se pelo
não provimento do recurso (Id.
241776676
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se

de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000686-62.2024.8.11.0030
ajuizada por
P.S.M.D.Q.
, representado
por sua genitora
Lais
Cristina Morro Bezerra, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, juntamente com o Município de Nobres, providenciem, no prazo de trinta dias, o tratamento multidisciplinar por meio de especialistas na área de
neuropediatria
, psiquiatria infantil, terapia comportamental, terapia ocupacional/sensorial, terapia com fonoaudiologia
e
psicopedagoga.

Infere-se dos autos que o menor foi diagnosticado com
epilepsia de lobo temporal (
G40.
9), TDAH (F90.0), TOD (F91.3),TEI (F63.8), dislexia (R48), TEA (6A02), transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares (F81), transtorno de ansiedade social (F40.1) e transtorno de ansiedade de separação (F93.0), desse modo necessita do tratamento médico multidisciplinar por meio de especialistas
nas áreas de neuropediatra, psiquiatra infantil, terapia comportamental, terapia ocupacional/sensorial, terapia com fonoaudiologia
e
psicopedagoga.

O d. Juízo
a quo
, após a colheita do parecer do
Núcleo de Apoio Técnico -
NAT
, deferiu

parcialmente
o pedido antecipatório, para determinar que os requeridos forne
çam
o tratamento vindicado, solidariamente e no prazo de
3
0 (
trinta
) dias,
direcionada, primeiramente, a obrigação de fazer ao Município de Nobres (MT)
, nos seguintes termos:

“
No caso em tela, verifico que a probabilidade do direito está demonstrada nos documentos médicos anexados no id 157929875, os quais indicam o diagnóstico do assistido.

De igual modo, o perigo da demora também está evidenciado, pois, em que pese se trate de demanda eletiva, o parecer técnico do NAT indicou que deve ser realizado com
BREVIDADE
(id 158014313).

Saliento que a Secretaria Municipal de Saúde informou que o tratamento já está sendo disponibilizado, contudo, não juntou qualquer documento comprobatório.

Por esta razão, os procedimentos médicos devem ser fornecidos com urgência.

Destaco que a responsabilidade sobre o tratamento deve ser direcionada, primeiramente, ao Município Requerido, tendo em vista que constou o seguinte no parecer no núcleo:

Trata-se de uma demanda ELETIVA, de
media
complexidade, de
responsabilidade do gestor municipal.

Em relação ao acompanhamento de auxiliar em sala de aula, o NAT informou que:

QUANTO A PSICOPEDAGOGIA E AO ADI (AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL): não é assegurada pelo SUS, pois não é da área da saúde e sim da educação. Cabe a SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
ANALISE
E CONDUÇAO DO PLEITO.

Desta forma, não vislumbro possibilidade de deferimento do pedido, haja vista que sequer foi solicitado administrativamente ao setor responsável.

POSTO ISSO,com base na motivação supra,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência para o fim de determinar aos Requeridos que
providenciem,
no prazo de 30 (trinta) dias, o tratamento ao assistido por meio de especialistas nas áreas de neuropediatra, psiquiatra infantil, terapia comportamental, terapia ocupacional/sensorial, terapia com fonoaudiologia, psicopedagoga.

Ressalto que a obrigação deverá ser direcionada, primeiramente, ao Município de Nobres
/MT
”
.

Com efeito,
a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e
econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.
Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da
República.

P
elo teor Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

Ademais, verifica-se que o Juízo
a quo
já fez o direcionamento da obrigação ao Município de Nobres (MT).

O dever de fornecimento do tratamento ou medicamento surge quando há comprovação de sua imprescindibilidade, evidenciada por prescrição de profissional especializado. No caso específico do menor em questão, essa necessidade está devidamente demonstrada

e a escolha do tratamento mais adequado cabe ao profissional que o acompanha, em conjunto com sua família.

No presente caso, o menor, com
7
(sete) anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Epilepsia, entre outros distúrbios, conforme atestam os laudos médicos anexados ao da ação originária
(I
d. 157929875
)
.

Diante disso, é indiscutível o direito do agravado ao tratamento necessário para a preservação de sua saúde e qualidade de vida, especialmente porque sua condição interfere diretamente no seu desenvolvimento. Ademais, está comprovada tanto a incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento quanto
à
existência de recomendação médica expressa nesse sentido.

Registra-se que não cabe ao agravante determinar qual é o tratamento mais adequado para o paciente, uma vez que essa decisão compete exclusivamente ao médico habilitado que o acompanha. Assim, após a administração do
tratamento
prescrito, será o próprio médico quem avaliará se o tratamento foi eficaz para o paciente ou não.

Ressalte-se, conforme os documentos médicos anexados
, ficou
devidamente comprovado que o
tratamento multidisciplinar
é essencial para
a higidez da saúde
do agrav
ado
. Ademais, a urgência é evidenciada pela própria condição clínica do paciente e a ausência da disponibilização dos
trat
amentos poderá acarretar danos irreparáveis à sua saúde. Logo, demonstrada a urgência para o tratamento médico requisitado.

Além do mais, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não possui caráter vinculativo, devendo prevalecer em casos de urgência o relatório médico confeccionado pelo médico especialista e que possui o conhecimento do caso específico tratado, por se tratar do cumprimento do direito à saúde e à vida.

No que tange a alegação de que
os prazos razoáveis do CNJ não foram
extrapolados
, como bem acentuado pelo órgão ministerial
“
é sabido que a intervenção tardia das terapias, tendo em vista as fases do desenvolvimento cognitivo da criança, é prejudicial ao seu desenvolvimento
”
.

Dessa forma, é evidente que a demora na entrega da prestação jurisdicional compromete o desenvolvimento saudável da criança, forçando-a a conviver com diversas consequências negativas ao longo de sua vida. Além disso, tal atraso certamente exigirá maiores esforços e recursos do próprio
P
oder
P
úblico para corrigir ou mitigar os danos decorrentes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo
e
mantenho inalterada a decisão do
d. Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024